Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-09.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000337-09.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANA PAULA ALVES DE LIMA - CPF: 036.799.331-77 (APELANTE), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA ALVES DE LIMA - CPF: 036.799.331-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. A. C. - CPF: 065.278.961-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO MUNICÍCPIO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Não havendo a devida demonstração de que os danos cerebrais que acometem a parte Autora foram causados em razão da demora na realização do parto, inexiste nexo causal entre a suposta conduta do agente e o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto POR
Alerrandro Alves Cunha
, representado por sua genitora
Ana Paula Alves da Cunha
, em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de

Barra do Garças que, nos autos da Ação Indenizatória no 0000337-09.2014.811.0004, ajuizada em desfavor do
Município de Barra do Garças
, julgou improcedente o pedido inaugural, ante a ausência da demonstração de nexo causal entre a realização do parto cesariana e a lesão que o menor apelante possui atualmente.

Em suas razões, o Apelante defende que sua genitora deu entrada no Pronto Socorro por voltas das 00:00 do dia 26/10/2010, já em trabalho de parto, sendo informada acerca da impossibilidade de realização de parto normal.

Afirma ainda que fora submetida a parto cesareana no mesmo dia 09 horas depois da entrada no hospital e a demora no atendimento, ocasionou anóxia cerebral no infante.

Fundamenta suas razões na ausência de atendimento adequado pelo Município, e que no curso do processo, o Apelado teria se escusado de apresentar documentos que comprovassem que o parto teria sido realizado dentro da conformidade.

Conclui que o dano foi causado ante a demora no atendimento pelo ente público o que teria lhe causado sequelas irreverssíveis.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso (ID 20402489).

No mesmo sentido parecer da Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pela ausência de interesse no feito (ID 23795465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Autora Alerrandro Alves Cunha, representado por sua genitora Ana Paula Alves da Cunha, em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de

Barra do Garças que, nos autos da Ação Indenizatória no 337-09.2014.811.0004, ajuizada em desfavor do Município de Barra do Garças, julgou improcedente o pedido inaugural, ante a ausência da demonstração de nexo causal entre a realização do parto cesariana e a lesão que o menor apelante possui atualmente.

Em tese recursal, o Apelante defende que sua genitora deu entrada no Pronto Socorro por voltas das 00:00 do dia 26/10/2010, já em trabalho de parto, sendo informada acerca da impossibilidade de realização de parto normal.

Afirma ainda que fora submetida a parto cesareana no mesmo dia 09 horas depois da entrada no hospital e a demora no atendimento, ocasionou anóxia cerebral no infante.

Fundamenta suas razões na ausência de atendimento adequado pelo Município, e que no curso do processo, o Apelado teria se escusado de apresentar documentos que comprovassem que o parto teria sido realizado dentro da conformidade.

Conclui que o dano foi causado ante a demora no atendimento pelo ente público o que teria lhe causado sequelas irreverssíveis.
Pois bem. Inobstante o esforço dispensado pelo Apelante, entendo que do arcabouço fático-probatório dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade dos recorridos, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso sub judice, conforme documentação acostada, não demonstra que o ente público deixou de atender a sra

em tempo razoável, ainda não é possível inferir que anóxia cerebral se deu em razão da suposta demora na realização do parto, vez que não consta a hora de entrada e infere-se do documento de ID 20396470 que RN teria nascido em bom estado de saúde.

Mais ainda a documentação médica trazida por ambas as partes é indicativa que o problema de saúde do autor se deu após a alta hospitalar do nascimento, com aproximadamente 07 dias de vida.

Ainda

expert indicado pelo juízo, ao responder os quesitos da parte Autora, no

laudo pericial de IDs 20400990 a
20400992
, manifestou-se nos seguintes termos:

2 . No caso de resposta positiva ao quesito acima, tem como identificar desde quando iniciou e qual foi a causa de sua enfermidade?

R.: NAO. O quadro neurológico apresentado atualmente pelo menor Autor é compatível com a descrição nos documentos apresentados (prontuário médico relativo ao atendimento e internação do menor, ocorrido três dias após a alta hospitalar decorrente da internação de sua mãe para a realização de seu parto cesariano em 26/12/2010, resultados de exames laboratoriais de sangue, urina e líquor, laudos de exames de imagem,

laudos de EEG, laudo de PEATE, atestados médicos e receitas de medicação de uso controlado) e está associado a anóxia cerebral grave.

(...)

As anotações, mesmo incompletas, referentes a condição em que o menor teve alta, junto com a mãe, após o parto ocorrido na manhã de 26/12/2010, bem como as anotações na ficha de UTI neonatal, que informam o índice de APGAR no 1° minuto (7) e no 5° minuto (10), nos oferecem indicadores de que o parto transcorreu dentro de uma certa normalidade,
apesar da indicação de cesariana ter sido por sofrimento fetal, o menor Autor nasceu em plenas condições de saúde, tendo alta hospitalar

com dois dias de nascido e sem apresentar anormalidade que pudesse ensejar suspeita de alguma condição que o predispusesse a vir sofrer anóxia cerebral.

A história relatada pela mãe, de que o menor Autor, após a alta, e já em casa, veio a ficar subitamente cianótico, hipotônico e hiporreflexivo, tendo sido assistido por seu pai, que lhe aplicou manobras respiratórias, até que o mesmo fosse levado ao Pronto Socorro de Barra do Garças para ser atendido na emergência, reforça a dúvida acerca de que o problema possa ter sido desencadeado durante a gestação ou durante o trabalho de parto, e nos permite questionar a possibilidade da ocorrência de algum evento adverso (engasgamento, sufocação com água, leite ou saliva, ou mesmo descompensação metabólica) entre o terceiro e o sexto dia de vida do menor.

E na conclusão:

Em síntese, não dispomos de critérios objetivos suficientes que nos permitam estabelecer nexo de causalidade entre o atendimento prestado a mãe do menor Autor, durante a assistência médica e hospitalar ao seu parto cesariano, ocorrido em 26/12/2010 e a ocorrência da anóxia cerebral, que motivou o quadro de sequelas neurológicas em que o menor se encontra atualmente.

É certo que o julgador não se encontra totalmente vinculado às disposições do laudo pericial, todavia,

considerando o conjunto probatório constante nos autos, não havendo comprovação suficiente de que o atendimento médico prestado no hospital público foi
aquém
daquele devido, não há que se falar em responsabilidade civil ou indenização por dano moral, haja vista a ausência de concorrência para o dano - nexo de causalidade entre a atuação dos Entes Públicos requeridos e o dano moral alegado, pois não restou demonstrado pela parte Apelante, o que lhe incumbia, mostrar o dano sofrido por ação ou omissão do ente público.

Em conclusão, ausentes o dano alegado e a conduta da Administração Pública ilícita, improcede a pretensão de responsabilização civil do Município.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NO ATENDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PARTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A AVERIGUAÇÃO DE CULPA DO HOSPITAL – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA: EXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, O DANO E NEXO CAUSAL – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. A responsabilidade do hospital réu no caso em apreço é objetiva, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição à população. Cabe à vítima a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito imputado ao réu.
Não restou comprovado que a conduta empenhada pelos profissionais que prestaram atendimento à parte autora tenha contribuído para o suposto evento danoso, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e o dano alegado.
Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados. RECURSOS DESPROVIDOS.
(N.U 0000550-13.2014.8.
11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Embora seja lamentável eventual infortúnio sofrido, entendo não existir elementos suficientes para responsabilizar o ente público. Dessa forma, ausente o nexo de causalidade, não há que se falar em dano a ser reparado, razão que impõe a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021